Tribunal: TJBA
Processo: 0300632-21.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300632-21.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOANA BATISTA COSTA DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:
MARIA DA GLORIA DA SILVA ELPIDIO, ANA CARLA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
direito processual civil.
Recurso de a
pelação. Embargos à execução. Nulidade da sentença. Contradição interna
relevante
na fundamentação. Extravio de autos. Necessidade de restauração. Retorno à origem. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, na qual a parte apelante suscita nulidade da citação, cerceamento de defesa, prescrição intercorrente, excesso de execução, abusividade de encargos e impenhorabilidade de bem residencial, requerendo a extinção da execução, a anulação da sentença ou a revisão do débito.

II. Questão em discussão

2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por adotar premissas fáticas mutuamente excludentes acerca da existência e dos efeitos processuais dos Embargos à Execução nº 429/01; e (ii) estabelecer se, diante do desaparecimento dos autos físicos desse processo incidental, impõe-se a restauração dos autos antes da prolação de nova decisão.

III. Razões de decidir

3.A sentença incorre em contradição interna insanável ao afastar a alegação de coisa julgada sob o fundamento de que os autos dos Embargos à Execução nº 429/01 não foram localizados e, ao mesmo tempo, reconhecer a existência e a eficácia suspensiva desses mesmos embargos para rejeitar a prescrição intercorrente.

4.A utilização de premissas fáticas inconciliáveis compromete a coerência interna, a inteligibilidade e a validade estrutural do pronunciamento jurisdicional.

5.O dever constitucional de fundamentação exige motivação clara, coerente e racional, de modo que fundamentos reciprocamente excludentes esvaziam o conteúdo decisório e atraem a nulidade do julgado.

6.O vício constatado viola o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, § 1º, III e IV, do CPC, pois impede a compreensão segura das razões determinantes da conclusão adotada.

7.O desaparecimento dos autos dos Embargos à Execução nº 429/01 não autoriza o julgamento por presunção nem permite que a falha cartorária produza efeitos prejudiciais à parte que invoca os efeitos jurídicos daquele processo.

8.A ausência material dos autos impõe a instauração do incidente de restauração, nos termos dos arts. 712 e seguintes do CPC, como providência necessária à recomposição do acervo documental indispensável ao julgamento.

9.O Tribunal não pode suprir o defeito mediante julgamento imediato do mérito, porque a solução da controvérsia depende da apuração, em primeiro grau, da existência, tramitação e conteúdo do processo desaparecido, sob pena de supressão de instância.

10.A jurisprudência indicada reconhece a nulidade de sentença fundada em fato inexistente ou em premissas distorcidas ou inconciliáveis, com retorno dos autos à origem para nova decisão.

IV. Dispositivo e tese

11.Sentença anulada de ofício, determinando-se o retorno dos autos à origem, para fins de instauração do incidente de restauração dos autos dos Embargos à Execução nº 429/01, na forma dos arts. 712 e seguintes do CPC, seguindo-se à prolação de nova sentença. Recurso de apelação prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0300632-21.2019.8.05.0244
em que é apelante

JOANA BATISTA COSTA DE SENHOR DO BONFIM

e apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

RECONHECER, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA

e

JULGAR PREJUDICADO
o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.